Tribunal: TJMT
Processo: 0005552-23.2015.8.11.0006
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005552-23.2015.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JANIA GASQUES BORDONI - CPF: 567.681.841-72 (APELADO), NUBIA FERNANDA RODRIGUES MACEDO - CPF: 002.342.961-51 (ADVOGADO), NUANE CAROLINE RODRIGUES - CPF: 024.688.981-09 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E PERDA DE UMA CHANCE – ENSINO SUPERIOR – FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL – DISCIPLINA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO NÃO DISPONIBILIZADO – ALUNA QUE CONCLUI O CURSO DOIS ANOS APÓS A DATA CONTRATUALMENTE ESTABELECIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – ATRASO DA VIDA PROFISSIONAL DO DISCENTE –

VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA E EM ATENDIMENTO A FINALIDADE RESSARCITÓRIA E PUNITIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A falha na prestação de serviços consubstanciada na não disponibilização do estágio supervisionado,
gerou ansiedade, sentimento de ludibrio e frustração, especialmente por obstar a tão esperada conclusão de curso e colação de grau, aspectos que, por si só, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial
. 2.
O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente causador do dano e para desestimular a reincidência da conduta lesiva, prestigiando-se o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação, devendo, ainda, ser observada a capacidade financeira do agente causador do dano, o grau de reprovabilidade da conduta lesiva, e, por fim, a extensão do dano suportado pela vítima.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da comarca de Cáceres/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais, Materiais e Perda de Uma Chance
”

(Proc. nº
0005552-23.2015.8.11.0006
), ajuizada contra a apelante por JÂNIA GASQUES BORDONI AIRES, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a ré/apelante a restituir à autora o valor de R$ 511,00 (quinhentos e onze reais), correspondentes ao pagamento de rematrícula para realização de “Estágio Curricular Obrigatório III”, e
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso. A r. sentença a
inda condenou a ré/apelante ao pagamento da totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 110177519 - pág. 1/9).

A apelante alega que
a disponibilização da disciplina Estágio Supervisionado não depende exclusivamente da instituição de ensino/ré, pois está vinculada a vontade de terceiros em aceitar os alunos da Unopar como seus estagiários, sendo imprescindível, ainda, para a realização do estágio curricular que “
o aluno apresente os documentos de cadastro e termo de compromisso com a empresa concedente de estágio e ainda realize os trabalhos acadêmicos como relatório de campo/folha de frequência do estágio
”, o que no caso, não ocorreu.

Aduz que ao contrário do que concluiu a r. sentença, não há falar em indenização por danos morais decorrentes da simples cobrança de valores com base em serviços educacionais contratados e prestados, ou em relação à disponibilização do
estágio curricular obrigatório, eis que, ausente o nexo de causalidade entre a conduta da ré e o dano experimentado pela autora, não podendo sequer cogitar sua responsabilização civil, sobretudo porque, sempre agiu nos termos da legislação de ensino que regulamenta a matéria, devendo, pois, ser afastada a condenação; porém, caso esta subsista, pede a redução do
quantum
indenizatório.

Pede, pois, o provimento do recurso, para qu
e, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pleito autoral; alternativamente, requer a redução do valor indenizatório (cf.
110177521 - pág. 21
).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 110177525).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que em fevereiro de 2010 a autora iniciou o curso de Serviço Social ofertado pela ré/apelante, com término previsto para o final do segundo semestre de 2013, e que para a conclusão do curso seria necessário que a autora realizasse a disciplina Estágio Curricular III, sendo este requisito, obviamente, indispensável tanto para aquisição do título de Bacharel em Serviço Social, quanto para a sua inscrição no Conselho Regional de Serviço Social.

Em suas razões iniciais, a autora alega que, embora previsto contratualmente, jamais foi oferecido pela ré oportunidade de estágio supervisionado no decorrer do curso, o que ocorreu “
somente em novembro de 2014, ou seja, com praticamente um ano de atraso
”, de modo que, tanto a autora como todos os alunos da sua sala, ficaram impossibilitados de concluir o curso e colar grau no prazo previsto, o que ocorreu somente em 2015 (cf. Id. nº 110177515 - pág. 9).

Não bastasse o atraso, diz que “
foi obrigada a pagar por duas vezes a taxa de rematrícula junto à Unopar
”, como condição para que pudesse realizar a disciplina de Estágio Curricular Obrigatório III, e que em decorrência do atraso na obtenção de seu tão sonhado diploma de nível superior, não foi possível se inscrever em diversos concursos públicos e seletivos ofertados para sua área de formação; requereu, então, o provimento jurisdicional para que a ré fosse compelida ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e pela perda de uma chance (cf. fls. 05/30).

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos sob os seguintes fundamentos:

Por meio da presente demanda, a autora pretende a indenização por danos materiais, morais e perda de uma chance, uma vez que alega ter sofrido atraso na conclusão de seu curso por quase 2 anos porque a requerida não ofertou devidamente a disciplina de estágio obrigatório III.

Tem-se que a autora e a ré se inserem, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedora de serviços (CDC, artigo 2º e 3º), sendo plenamente aplicável à espécie o Código de Defesa do Consumidor.

Ainda, face à hipossuficiência da parte autora e visando a facilitação da defesa de seus direitos, a inversão do ônus da prova na forma instituída no artigo 6º, VIII do CDC é medida que se impõe.

No caso, discute-se a existência de suposta falha na prestação de serviço, cuja responsabilidade do Fornecedor independe da existência de culpa, a exegese do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesta toada, caberia à demandada comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade.

Em contestação, cabe anotar que a requerida explica que o estágio curricular obrigatório compreende 450 horas de atividades realizadas em campo de estágio, distribuídas nos estágios I, II e III, nos módulos V, VI e VII.

No caso da autora, expõe os seguintes dados, em destaque:

- em 2012/1 a autora iniciou o 5º semestre onde o estágio I já estava disponibilizado para ser cursado e o mesmo não foi realizado;

- Em 2012/2, a autora foi para o 6º semestre com DP (matéria dependência), referente ao estágio I do 5º semestre e também constava lançado o estágio II que fazia parte da disciplina da série, onde a mesma cursou o estágio I DP e não curso o estágio II DS;

- Em 2013/1 o estágio II DP foi cursado pela autora e o estágio III disciplina da série não foi cursado.

Segue expondo que durante o período de 2013 o estágio III DP não foi realizado, mas apenas em 2014/2.

Ressalta que o trâmite para realização do estágio obrigatório não depende exclusivamente da ré, estando o aluno sujeito ao aceite da empresa concedente de estágio e também ao cumprimento da entrega de documentos obrigatórios de cadastro e termo de compromisso.

Como se observa, em 2013/1, a requerida descreve que o estágio III da série não foi cursado, situação que perdurou até o segundo semestre de 2014, deixando de informar se houve disponibilização do estágio em questão pela universidade no período em que deveria ser cursado.

A requerida até alega que a autora esteve em dependência de matéria, contudo não delineou maiores explicações acerca da razão para o entrave na realização da disciplina estágio probatório III que pudesse justificar a não disponibilização do estágio em questão.

Da mesma forma, quando alega que a realização do estágio não dependia exclusivamente da ré, deixou de demonstrar a culpa da parte autora ou de terceiros que excluísse sua responsabilidade.

Assim, ao que se depreende, a requerida não logrou êxito em comprovar suas alegações como rebatendo com clareza os fatos trazidos pela demandante ou trazendo prova documental que justificasse suas alegações ou mesmo qualquer outro meio de prova, mesmo lhe tendo sido oportunizada a produção de prova testemunhal.

Por outro lado, as alegações da autora estão bem alicerçadas pelo seu depoimento e prova testemunhal colhida em audiência de instrução.

Conclui-se, assim, que no caso requerida não se desincumbiu do seu ônus de afastar a hipótese de falha na prestação de serviços, seja porque ausentes provas acerca da disponibilização da matéria, seja pela ausência de argumentos em não disponibilizá-la.

Com efeito, resta evidente a responsabilidade da demanda por ato que tardou a colação de grau da autora/aluna por praticamente 2 anos, causando-lhe notadamente, diversos transtornos.

Primeiro, sobre o dano material, não há justificativa nos autos para a cobrança das rematrículas, não sendo tal ponto objeto de impugnação pela universidade, faz jus à devolução do pagamento das mesmas, porém, na forma simples, pois a ausência de comprovação de dolo ou má-fé afasta a devolução em dobro da quantia arcada pela autora.

Acerca dos danos morais, conforme já decidiu este eg. Tribunal de Justiça em casos semelhantes, a falha na prestação do serviço “interferiu na integridade psíquica da autora (aluna) de forma relevante, a qual certamente se viu desmotivada após o considerável período de estudo (tempo) "perdido", o que ultrapassa o mero dissabor e ingressa na esfera do dano moral, sobretudo porque teve o sonho da realização pessoal e profissional de concluir um estudo de nível superior adiado (por causas alheias ao seu empenho e vontade)” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado - Ap 120761/2016, Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, Julgado em 22/02/2017).

(...).

No que tange a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil.

No caso, esses elementos autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Assim, a responsabilidade civil com lastro na perda de uma chance exige a demonstração efetiva de que a conduta de outrem impediu um benefício real e futuro para a vítima, com a perda de alguma possibilidade concreta, e não apenas a frustração da perspectiva de ganhos futuros eventuais.

A impossibilidade de a autora concorrer às vagas ofertadas em concursos públicos, embora possa ensejar indenização a título de danos morais, não indica existir situação real de possibilidade de êxito na sua aprovação que autorize, no caso, a aplicação da teoria da perda de uma chance, sendo assim, incabível tal pedido.

Diante do exposto, DECIDO:

a) JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O FEITO, com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, I, do CPC, para condenar a parte reclamada a pagar à autora: 1) danos materiais correspondentes aos valores arcados pela demandante pelas rematrículas, no importe de R$ 243,00 e R$ 268,00, a serem restituídos na forma simples, incidindo correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., ambos desde a data em que foram pagos (efetivo prejuízo) (súmula 43/STJ, art. 398 do CC e súmula 54/STJ); 2) a título de danos morais, a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), incidindo correção monetária pelo INPC a partir desta data (súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% a.m. a partir do evento/prejuízo (art. 398 do CC e súmula 54/STJ);

b) Deixo de condenar em indenização por perda de uma chance, conforme fundamento acima;

c) Condenar ainda a demanda em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 110177519 - pág.1/9).

A autora/apelada e a ré/apelante se inserem, respectivamente, no conceito de consumidora e de fornecedora de serviços (CDC, artigo 2º e 3º), sendo plenamente aplicável à espécie o Código de Defesa do Consumidor; assim sendo,
o fornecedor possui responsabilidade objetiva pelos danos causados aos consumidores por vício na prestação de serviço, salvo se provar a inexistência do defeito ou que a culpa é exclusiva do consumidor (CDC, art. 14), e, na presente hipótese dos autos, não há dúvidas de que houve a falha na prestação de serviços consubstanciada pela não disponibilização do estágio supervisionado, requisito indispensável para colação de grau da autora/universitária no prazo estabelecido contratualmente para a conclusão do curso (novembro/2013).

As alegações da autora estão bem alicerçadas pelos documentos que instruem os autos, com destaque para os e-mails enviados pela aluna para coordenação do curso exigindo providencias quanto à disponibilização do estágio; senão vejamos:

Ademais há inúmeros outros casos que já chegaram ao judiciário relatando idêntico problema, e, igualmente, não foram apresentados quaisquer argumentos ou explicações que afastem a conclusão de falha na prestação de serviço.

Confiram-se outros julgados em que este eg. Tribunal de Justiça analisou e decidiu casos envolvendo a mesma questão da presente lide:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – CONVÊNIO ENTRE AS INSTITUIÇÕES/RÉS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS AQUELES QUE COMPÕE A CADEIA DE FORNECEDORES – ENSINO SUPERIOR À DISTÂNCIA – FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL – DISCIPLINA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO NÃO DISPONIBILIZADO – FALHA NO SISTEMA DA UNIVERSIDADE QUE INVIABILIZOU O ENVIO DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – ATRASO DA VIDA PROFISSIONAL DO DISCENTE –

VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA E EM ATENDIMENTO A FINALIDADE RESSARCITÓRIA E PUNITIVA. 1. Não havendo vício de forma no ato homologatório, falta interesse recursal no apelo que tenta rediscutir questões avençadas no acordo homologado por sentença. 2. “Se os fornecedores formam uma espécie de consórcio para prestação de serviços educacionais e participaram diretamente da relação jurídica com o aluno, todas as instituições possuem legitimidade para figurar no polo passivo da ação e devem responder pelos danos causados ao consumidor” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado - Ap 120761/2016, Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 22/02/2017). 3. A falha na prestação de serviços consubstanciada na não disponibilização do estágio supervisionado, e também pelas constantes falhas no sistema eletrônico da universidade disponibilizado aos estudantes, gerou ansiedade, sentimento de ludibrio e frustração, especialmente por obstar a tão esperada conclusão de curso e colação de grau, aspectos que, por si só, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial. (TJMT –
Primeira Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. JOÃO FERREIRA FILHO - RAC N.U 0044257-24.2011.8.11.0041, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 16/05/2018).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR PERDAS E DANOS – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO: GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL À DISTÂNCIA – DISCIPLINA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO, EXIGIDA PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA, NÃO DISPONIBILIZADA PELA INSTITUIÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INADEQUADO – ATRASO DA VIDA PROFISSIONAL DO DISCENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM QUANTUM RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO. (...). No caso de um curso de graduação à distância que tem como requisito básico estabelecido por normas de regência (Resolução CNE/CES 15, de 13 de março de 2002) o cumprimento de disciplina de estágio supervisionado, a instituição de ensino que pretende ofertar este serviço no mercado, deve, antes de tudo, certificar-se de que há, no âmbito da unidade local, campo mercadológico para que, no momento oportuno, seus discentes possam estagiar, cumprindo a grade curricular. Se, ao colocar tal serviço à disposição do público sem se certificar das exigências normativas, a empresa fornecedora termina por prestar um serviço inapropriado e inadequado, nos termos do art.14, §1º e art.20, §2º do CDC, atrasando a formação (colação de grau) do discente em mais de um ano, responderá objetivamente pelos danos morais causados ao acadêmico. Deve ser mantido o valor da indenização fixada dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, frente às circunstâncias que permeiam o caso. (...) (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – RAC 4872/2015, Julgado em 08/07/2015, Publicado no DJE 14/07/2015).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – (...) – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONFIGURADA – CONVÊNIO ENTRE AS INSTITUIÇÕES NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – CONFIGURAÇÃO DA LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS FORNECEDORES – DANO MORAL INDENIZÁVEL – VERIFICADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). Se os fornecedores formam uma espécie de consórcio para prestação de serviços educacionais e participaram diretamente da relação jurídica com o aluno, todas as instituições possuem legitimidade para figurar no polo passivo da ação e devem responder pelos danos causados ao consumidor (art. 7º, Parágrafo Único, art. 25, §1° e art. 34, todos do Código de Defesa do Consumidor). Os transtornos experimentados pelo consumidor que se vê impedido de concluir o curso de nível superior por culpa dos prestadores de serviço de educação extrapolam o limite de mero aborrecimento ou dissabor, haja vista a frustração das expectativas geradas com sonhada graduação e ingresso no mercado profissional. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade” (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Priva
do – Rela. Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA – RAC 120761/2016, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 03/03/2017).

EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZAR TODAS AS MATÉRIAS DE CARÁTER OBRIGATÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. TERMOS INICIAIS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO IMPROVIDO. 1. Preceitua o referido diploma legal, em seu artigo 20, que responde o fornecedor pelos vícios de qualidade e de quantidade dos serviços que prestar. Acrescente-se que os serviços padecem de vícios de qualidade quando são impróprios para o consumo, ou seja, quando se mostram inadequados para os fins que deles se esperam ou quando não atendam às normas regulamentares de prestabilidade. 2. Conforme se observa de todo o contexto fático probatório, fica demonstrado que a ré/apelante não disponibilizou, em tempo hábil, as condições e profissionais para que a autora/apelante realizasse o estágio supervisionado, fato que lhe ocasionou atraso e consequentemente frustração em concluir o seu curso de graduação, ensejando reparação por dano moral. 3. Não resta dúvida acerca da responsabilidade civil da ré/apelante quanto ao dano ocasionado à autora/apelante, pois, cumpria a ré/apelante como fornecedora, a obrigação de disponibilizar todas as matérias de caráter obrigatório para que a autora/apelante concluísse seu curso no prazo convencionado. 4. No que diz respeito à indenização por dano material alegada pela autora/apelante, tal pedido não merece prosperar, uma vez que o dano material tem ser comprovado de forma efetiva, o que não restou demonstrado nos autos. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC N.U 0007684-29.2010.8.11.0006, Julgado em 09/07/2014, Publicado no DJE 14/07/2014).

Portanto, a alegação da ré/apelante de que não pode ser responsabilizada pelos danos porque a disponibilização da disciplina Estágio Supervisionado não dependia exclusivamente da instituição de ensino/ré, pois está vinculada a vontade de terceiros em aceitar os alunos da Unopar como seus estagiários não merece prosperar, primeiro porque não há qualquer prova nesse sentido, e depois, mesmo se houvesse comprovação, tal imbróglio deveria ser resolvido pela instituição de ensino, que, como prestadora de serviço, possui a obrigação de disponibilizar todas as matérias de caráter obrigatório para que a autora concluísse seu curso no prazo estabelecido.

A falha na prestação de serviços consubstanciada na não disponibilização do estágio supervisionado, gerou ansiedade, sentimento de ludibrio e frustração, especialmente por obstar a tão esperada conclusão de curso e colação de grau, aspectos que, por si só, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial.

Quanto ao valor da indenização, reafirmo, como já fiz em tantos outros casos, que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Seguindo os precedentes desta eg. Corte para situações semelhantes, e em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, admito que o valor de R$ 10.000,00 é suficiente para atender ao dúplice caráter da finalidade da indenização por dano moral, e compensar à autora por todos os transtornos sofridos.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo inalterada a r. sentença apelada.

E
m obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% os honorários advocatícios fixados na sentença
.

Custas pelo apelante

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022